Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-95.2016.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – SITES ELETRÔNICOS – NOME DO AUTOR NA LISTA DE PRESOS EM OPERAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A INVESTIGAÇÃO - INFORMAÇÃO EQUIVOCADA PRESTADA PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ - EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002790-95.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ANGELICA YARA SIQUEIRA - CPF: 563.286.302-63 (RECORRENTE), ESPÓLIO DE ELIEL ALVES DE SOUSA (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), R - 4 COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 02.327.858/0001-90 (RECORRENTE), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (RECORRENTE), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), AM1 COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (RECORRENTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (RECORRENTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), R - 4 COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 02.327.858/0001-90 (RECORRIDO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (RECORRIDO), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), AM1 COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (RECORRIDO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (RECORRIDO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (RECORRIDO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ANGELICA YARA SIQUEIRA - CPF: 563.286.302-63 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE ELIEL ALVES DE SOUSA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE ESPÓLIO DE ELIEL ALVES DE SOUSA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020